Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO POR PARTE DO LOCATÁRIO. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). RECURSO IMPROVIDO.

I. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença de improcedência do pedido principal e procedência do contraposto, em que pretende a declaração da própria relação jurídica de direito material (locação) e de inexistência das dívidas cobradas, ou, que seja declarada a inexistência de obrigação de pagamento de qualquer encargo em razão da rescisão contratual, bem como a reparação dos danos morais.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o termo contratual só foi enviado ao Autor após o horário marcado para a sua assinatura”; (b) “apenas pode passar a vista nas letras miúdas apresentadas na tela do celular, com a Sra. Jaqueline (funcionária da imobiliária) na frente do Autor aguardando e pressionando (ainda que tacitamente) a sua assinatura”; (c) “não foi feita qualquer referência à vaga na garagem” no termo de vistoria; (d) “ABSOLUTAMENTE TODOS OS PEDIDOS DE VISITAÇÃO COMPLEMENTAR SOLICITADOS POR ESTE AUTOR FORAM NEGADOS PELA IMOBILIÁRIA. Os próprios funcionários confirmaram as negativas em seus depoimentos na audiência de instrução e julgamento”; (e) o imóvel “anunciado” seria de 43 m2 e com vaga de garagem coberta, características não correspondentes ao objeto do contrato; (f) “a visitação foi restrita à unidade do apartamento. Foi vedada expressamente pela Administração do condomínio (informado pelo Corretor, na oportunidade) a ida a qualquer área diferente da recepção e do apartamento propriamente dito”; (g) “o simples fato de ter havido a assinatura do contrato, não significa que não seja possível afastar a aplicação de determinada cláusula, ou até mesmo a própria validade do termo firmado, com base, por exemplo, na razoabilidade e proporcionalidade, bem como na aplicação do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve ser sempre observada nos contratos civis, ou de qualquer espécie”.
III. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 30.7.2020, o imóvel teria sido visitado pelo requerente, o qual teria afirmado à imobiliária que o apartamento “estaria perfeito pro que procuro” (ID. 36395857, pág.1); (b) em 31.7.2020, o requerente teria solicitado nova visita para “tirar apenas algumas medidas”, pois teria que comprar fogão e máquina de lavar, o que não foi possível pois a chave já estaria “com a vistoria” e “estariam disponíveis novamente na segunda” (ID. 36395857, pág.4); (c) o contrato de locação de imóvel residencial, com vigência de 03.8.2020 a 02.8.2021, teria sido firmado pelas partes em 03.8.2020, com a respectiva entrega das chaves ao locatário (ID. 36394877 e ID. 36395855); (d) em 04.8.2020, o requerente, por meio de correspondência eletrônica encaminhada à imobiliária, teria alegado que a vaga na garagem era descoberta, o que divergia da informação prestada pelo corretor, o qual teria “afirmado ser coberta”; (e) em 05.8.2020, o requerente teria restituído as chaves do imóvel à imobiliária, sob o fundamento de que o apartamento não seria mais de seu interesse em virtude das informações “equivocadas” e diversas de sua escolha (vaga de garagem coberta e tamanho do apartamento) (ID. 36394880/81); (f) em 10.9.2020, a imobiliária teria informado o requerente acerca da composição dos encargos decorrentes da desocupação prematura do imóvel, no valor de R$ 4.607,33 (ID. 36394884/85 e ID. 36395843);
IV. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta falha na prestação do serviço por parte da imobiliária que justifique a rescisão contratual ocorrida de forma prematura, sem ônus ao locatário. A um, as conversas colacionadas via “WhatsApp” denotam que o recorrido, após a visitação, afirmou que o apartamento estaria “perfeito” em relação à sua procura, sem questionamentos acerca do tamanho da área útil do imóvel, oportunidade em que a imobiliária teria dado início ao procedimento para viabilizar a formalização do contrato de locação. A dois, ressalta-se que as indagações direcionadas à requerida, quanto às medidas do imóvel, estariam restritas à aquisição de equipamentos (fogão e máquina de lavar) e planejamento de ambiente de estudo/trabalho (ID. 36395857). A três, existe comprovação de apenas um pedido de vistoria “complementar” formulado pelo requerente, o qual não foi possível porque as chaves do imóvel não estariam mais com a imobiliária, pois teriam sido “enviadas a empresa terceirizada de vistoria para agendamento e elaboração do laudo de vistoria de entrada”. A quatro, a área privativa do imóvel (43 m2) abrange a vaga de garagem e, portanto, não há de se falar em qualquer irregularidade na informação prestada, até porque estaria devidamente especificada em contrato. A cinco, o requerente não demonstrou, de forma inequívoca, que teria sido informado pelo corretor que a vaga de garagem seria “coberta” (situação não especificada no contrato), ônus que lhe competia. A seis, aliás, se a aludida condição (vaga coberta) fosse tão importante para concretização do negócio jurídico, o requerente deveria ter se informado com o condomínio acerca do fato (hipótese que não necessitaria da chave do imóvel para averiguação) ou se certificado perante a imobiliária acerca do fato (circunstância não comprovada), a par da ausência de comprovação de que a visitação estivesse restrita a unidade residencial. A sete, ainda que o contrato de locação tivesse sido, primariamente, disponibilizado via “e-mail” (visualização pelo celular), não há de se falar em dificuldade de leitura, tampouco em ser “pressionado” para assinatura, uma vez que o requerente é advogado e ciente dos seus direitos, até porque o contrato teria sido firmado presencialmente, oportunidade em que teve acesso integral ao referido instrumento (ausente impugnação específica). A oito, intacta, pois, a relação jurídica de direito material (locação), prematuramente rompida por iniciativa da parte contratante (ora requerente), o que legitima a cobrança da multa contratual pela parte prejudicada.
V. Desse modo, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em prática abusiva da parte requerida. Portanto, considerando que os motivos apresentados para a rescisão antecipada são pessoais e alheios ao objeto do contrato, tem-se por impositiva a incidência da multa contratual (Lei 8.245/1991, artigo 4o). Escorreita, pois, a sentença de improcedência do pedido principal e procedência do contraposto.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).